Tribunal: TJMT
Processo: 0002002-49.2016.8.11.0082
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO - RENOVAÇÃO DO CADASTRO AMBIENTAL - BLOQUEIO E EXIGÊNCIAS ARBITRÁRIAS - NÃO CONFIGURADOS - PROTARIA 299/2012 SUBSTITUÍDA PELA PORTARIA 601/2015 - PROCEDIMENTOS ADOTADOS EM PROL DA PRESERVAÇÃO DO INTERESSE COLETIVO DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE – AUSÊNCIA DE PROVA DE ILEGALIDADE - APELO DEPROVIDO.
1. Portaria 299/2012 foi substituída pela Portaria SEMA 601/2015 que dispõe sobre a inscrição no Cadastro de Consumidores de Produtos Florestais (CC-SEMA) no âmbito do Estado de Mato Grosso.
2. Não havendo de que as medidas adotadas pelas autoridades ambientais são ilegítimas ou abusivas não há como determinar a abstenção das exigências previstas em lei para preservação do meio ambiente.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002002-49.2016.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[M M FREITAS & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 05.781.579/0001-90 (APELANTE), VICTOR HUMBERTO DA SILVA MAIZMAN - CPF: 523.024.901-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - RENOVAÇÃO DO CADASTRO AMBIENTAL - BLOQUEIO E EXIGÊNCIAS ARBITRÁRIAS - NÃO CONFIGURADOS - PORTARIA 299/2012 SUBSTITUÍDA PELA PORTARIA 601/2015 - PROCEDIMENTOS ADOTADOS EM PROL DA PRESERVAÇÃO DO INTERESSE COLETIVO DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE – AUSÊNCIA DE PROVA DE ILEGALIDADE - APELO DEPROVIDO.

1. Portaria 299/2012 foi substituída pela Portaria SEMA 601/2015 que dispõe sobre a inscrição no Cadastro de Consumidores de Produtos Florestais (CC-SEMA) no âmbito do Estado de Mato Grosso.

2. Não havendo de que as medidas adotadas pelas autoridades ambientais são ilegítimas ou abusivas não há como determinar a abstenção das exigências previstas em lei para preservação do meio ambiente.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por MM FREITAS & CIA LTDA, em face de sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente, que julgou improcedente a Ação de Reparação Cível que a autoridade ambiental se abstenha de condicionar a renovação do seu cadastro no CC-SEMA a apresentação da documentação para com a mesma formatação e ainda outras condições previstas na Portaria 299/2012.

Sustenta que a Empresa teve pedido de renovação indeferido devido aos documentos apresentação não estarem com a formatação padrão.

Assevera que excesso de formalismo resulta na inequívoca ausência de atendimento ao Princípio da Razoabilidade conforme previsto no artigo 5°, LIV da CF, além do artigo 15 do NCPC e ainda com respaldo no artigo 4° da Lei Estadual 7.692/2.002 que assim dispõe.

Aduz que o fato de não ter o cadastro junto ao órgão ambiental não pode pressupor que a empresa esteja operando em ilegalidade.

Acentua que o desrespeito as regras legais e constitucionais alhures apontadas deve ser coibida através de condenação que venha a inibir tal conduta manifestamente abusiva.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso com a abstenção do referido bloqueio gerou paralisação da empresa por mais de 50 dias.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto por MM FREITAS & CIA LTDA, em face de sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente, que julgou improcedente a Ação de Reparação Cível que a autoridade ambiental se abstenha de condicionar a renovação do seu cadastro no CC-SEMA a apresentação da documentação para com a mesma formatação e ainda outras condições previstas na Portaria 299/2012.

Inicialmente saliente-se que a Portaria 299/2012 foi substituída pela Portaria SEMA 601/2015 que dispõe sobre a inscrição no Cadastro de Consumidores de Produtos Florestais (CC-SEMA) no âmbito do Estado de Mato Grosso.

Art. 1o A inscrição do Cadastro de Consumidores de Produtos Florestais (CC-SEMA) deverá ser realizada pelas pessoas físicas e jurídicas que produzam, extraiam, coletem, serrem, beneficiem, transformem, industrializem, comercializem, utilizem, armazenem e consumam produtos e subprodutos de origem florestal no Estado de Mato Grosso.

Parágrafo único. A inscrição no CC -SEMA constitui requisito obrigatório para acesso ao Sistema de Comercialização e Transporte de Produtos Florestais (SISFLORA), pelos seguintes interessados:

I - proprietário: titular do estabelecimento na forma da lei;

II - administrador: responsável pelo estabelecimento, quando designado no Contrato Social ou Estatutos Sociais;

III - representante legal: mandatário legalmente constituído através de instrumento público de procuração para fins específicos de representar o proprietário e a empresa perante a Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SEMA/MT);

IV - representante operacional: pessoa designada a operar o SISFLORA e retirar chave de acesso ao sistema, para fins específicos de operacionalizar o sistema CC -SEMA perante o órgão ambiental;

V - responsável técnico: profissional responsável pelas informações e atividades técnicas do empreendimento;

VI - detentor do Plano de Manejo: pessoa física ou jurídica, em nome do qual é aprovado o PMFS e que se responsabiliza por sua execução.

Art. 2o A responsabilidade técnica pelo empreendimento deverá ser exercida por Engenheiro Florestal devidamente habilitado pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso (CREA-MT).

§ 1o Aos empreendimentos tipo consumo, comércio, armazenamento e construtora, que não adquiram produtos florestais diretamente de empreendimentos tipo extração, coleta e produção, é facultada a responsabilidade técnica a profissional de qualquer área de formação, desde que possua nível superior e apresente documento de responsabilidade técnica emitido pelo conselho de classe da profissão.

§ 2o A Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou documento equivalente deverá estabelecer a responsabilidade técnica de execução do profissional pelo empreendimento durante a validade do cadastro.

§ 3o É indispensável o credenciamento dos responsáveis técnicos dos empreendimentos junto a SEMA/MT.

Art. 3o O cadastramento no CC -Sema se formalizará por meio de assinatura eletrônica, com certificação digital do responsável técnico, mediante aquisição de mídia criptográfica (token), certificada pela Infraestruturas de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).

Parágrafo único. Os processos eletrônicos e respectivos documentos anexados e tramitados pelas partes através do e-SAC deverão estar assinados eletronicamente e utilizarão o formato Portable Document Format (PDF)

Art. 4o O cadastramento implica na aceitação das normas estabelecidas nesta Portaria e na responsabilidade do credenciado pelo uso indevido da assinatura digital, podendo responder administrativa, civil e penalmente em caso de falsidade ou fraude.

Parágrafo único. É de inteira responsabilidade do proprietário e do responsável técnico todas as informações prestadas no ato do requerimento do cadastro no CC -SEMA.

(...)

Verifica-se que conforme informações (id. 22982491) os indeferimentos dos pedidos de renovação foram devidamente fundamentados e amparados em norma legal sendo que em 20/04/2016 foi deferida renovação da licença e do cadastro para atividades de serraria e industrialização sendo que em 16/06/2016 o cadastro foi atualizado para atividades para incluir nas suas atividades o beneficiamento além da serraria e industrialização.

De igual modo narra que os bloqueios uma vez que teriam ocorrido em primeiramente em razão do pedido de renovação não ter a formatação padrão, no segundo momento pela licença de operação não contemplar o beneficiamento de madeira e na última em virtude do vencimento da Licença de Operação.

Contudo, não houve arbitrariedade porquanto todas as exigências estão amparadas em norma legal sendo o último bloqueio realizado em 04/07/2017 mediante vencimento da licença de operação, circunstância devidamente prevista no artigo 21 da referida portaria, o qual foi desbloqueado mediante apresentação do protocolo do pedido de renovação.

Conforme relatado, pelo juiz sentenciante não houve comprovação de que houve o bloqueio alegado na inicial e tampouco de qualquer conduta ilícita praticada pelas autoridades ambientais consignando que :

(...)

Por outro lado, a parte autora não comprovou o efetivo bloqueio de seu CC-SEMA , no período alegado na inicial.

Assim, não havendo um mínimo de demonstração pela requerente que evidencie a existência do nexo de causalidade dos fatos sustentados na inicial, não há que se falar em conduta ilícita praticada pelo requerido e, consequentemente, em indenização por danos morais. (id. 22982990)

Com efeito, não há provas de que as medidas adotadas pelas autoridades ambientais são ilegítimas uma vez que encontram previsão expressa na legislação, e tampouco não pode ser considerada abusivas as exigências para renovação das licenças e dos cadastros mormente porque em matéria ambiental prevalece o interesse da coletividade na preservação do meio ambiente.

Diante de tais considerações, nego provimento ao Apelo no sentido de manter a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2022